Tribunal: STF
Processo: AI 280617
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
INCIDENTAL À AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.